Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717663-46.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HUMBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por HUMBERTO LUCIANO DE OLIVEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. O Impetrante sustenta que foi aprovado na fase objetiva do concurso público para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental em Direito e Legislação, classificando-se dentro das vagas reservadas aos candidatos negros/pardos para fins de correção da prova discursiva. Afirma que sua prova discursiva continha “argumentos fáticos - exemplificativos, jurídicos, se adequando de forma técnica e didática ao tema, a argumentação, coerência, elaboração crítica de acordo com a proposta apresentada, e obedecendo as diretrizes do edital”, porém a banca atribuiu-lhe a pontuação preliminar de 5.53, insuficiente para aprovação. Acrescenta que apresentou cinco recursos administrativos, cujas respostas padecem de motivação, e que não houve a indicação expressa das linhas, palavras, frases, trechos, constantes na prova discursiva que estariam em discrepância com as regras gramaticais e parâmetros de correção da banca, não sendo possível identificar quantos décimos equivaleriam a cada erro, a ser descontado do impetrante. Salienta que houve contradição, inovação nos parâmetros objetivos de respostas e omissão na justificativa de indeferimento de todos os recursos interpostos pelo impetrante, no tocante aos quesitos a serem avaliados na forma do item 14.12 do edital, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, em clara e inequívoca violação aos princípios republicanos da legalidade administrativa, impessoalidade, razoabilidade e isonomia entre os candidatos. Conclui que há patente violação aos artigos 36, parágrafo único e 56 da Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Requer a concessão de medida liminar para determinar a sua reclassificação, restituindo-lhe 0,40 pontos à nota da prova discursiva, ou para determinar o reexame dos recursos apresentados, possibilitando a continuidade no certame, inclusive participação no Curso de Formação Profissional. É o relatório. Decido. A apuração da nota final da prova discursiva está adstrita aos parâmetros contidos nos itens 14.12, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, e 14.13 a 14.19, do edital, in verbis: “14.12 No texto avaliado, a utilização da norma culta, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência e a elaboração crítica, totalizarão a pontuação relativa ao Domínio do Conhecimento Específico (DCE), assim distribuídos: a) Tema/Texto (TX), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a adequação ao tema (pertinência ao tema proposto), a adequação à proposta (pertinência quanto ao gênero proposto) e a organização textual (paragrafação e periodização); b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificados a especificação do tema, o conhecimento do assunto, a seleção de ideias distribuídas de forma lógica, concatenadas e sem fragmentação e a apresentação de informações fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e consistência de raciocínio, sem contradição, estabelecendo um diálogo contemporâneo; c) Coesão e Coerência (CC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a coesão textual (retomada pronominal; substituição lexical; elipses; emprego de anafóricos; emprego de articuladores/conjunções; emprego de tempos e modos verbais; emprego de processos lexicais: sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia) e a coerência argumentativa (seleção e ordenação de argumentos; relações de implicação ou de adequação entre premissas e as conclusões que delas se tiram ou entre afirmações e as consequências que delas decorrem); e d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência dos argumentos selecionados fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas, que visem propor valores e conceitos. 14.13 Desta forma, DCE (Domínio do Conhecimento Específico) = TX + AR + CC + EC. 14.14 A avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos como acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência, morfossintaxe, propriedade vocabular e translineação. 14.15 Para o texto dissertativo e(ou) descritivo, será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato. 14.16 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. 14.17 É facultado ao candidato anular, por meio de um traço horizontal, parte do texto transcrito para a folha de texto definitivo. 14.18 Para cada candidato, será calculada a pontuação final na prova discursiva (PPD) da seguinte forma: PPD = DCE - ((NE/TL) x 2). 14.19 Será atribuída nota zero ao candidato que obtiver PPD &lt; 0,00. 14.20 Será eliminado e não terá classificação alguma no processo seletivo o candidato que obtiver pontuação final na prova discursiva (PPD) inferior a 6,0 (seis) pontos, ou seja, PPD &lt; 6,00.” O Impetrante teve acesso à “Folha de Texto Definitivo da prova Discursiva” (ID 46511014) que especifica as pontuações e os erros cometidos, em consonância com o que dispõe o item 14.14 do edital. Os recursos administrativos foram examinadas e a Banca Examinadora expôs os motivos para seu desprovimento (fls. 1/5 ID 46511027), não se vislumbrando, em princípio, ilegalidades ou teratologias. Assim sendo, não se divisa, no plano da cognição sumária, contradição ou inovação nos parâmetros editalícios ou falta de motivação decisória que poderia comprometer a validade da correção da prova discursiva, presente o disposto nos artigos 36, § 1o e 56 da Lei Distrital 4.949/2012: “Art. 36. Na formulação de questões discursivas, devem ser indicados os quesitos a serem avaliados. § 1o As causas da penalização ou perda de pontuação pelo candidato são explicitadas em espelho de correção, com os devidos fundamentos, sob pena de nulidade do ato. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 6805 de 28/01/2021) (...) Art. 56. A decisão sobre cada recurso deve ser fundamentada.” Conclui-se, assim, neste juízo de cognição incompleta, que a base documental da impetração não é apta a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado. À falta, portanto, da relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), indefiro a liminar com amparo no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator